Tribunal: TJES
Processo: 5002741-67.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Turismo; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-11-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002741-67.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: CARLOS PINTO CORREIA e outros
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso interposto pela empresa requerida em face da sentença (id. 4992751) que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim de
condenar a requerida a restituir aos autores o valor de R$3.221,00 (três mil, duzentos e vinte e um reais), com juros e correção monetária desde o desembolso (07.09.2021), bem como a pagar-lhes indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, com juros desde a citação e correção monetária a partir do arbitramento (Inteligência da Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação
.

Colhe-se da inicial que os autores
adquiriram um pacote com a requerida para um Cruzeiro marítimo, no valor de R$ 3.221,00 com embarque previsto para o dia 08/03/2022. Aduzem que com a pandemia a vigem foi suspensa e que em razão disso, em 05/02/2022, entraram em contato com a requerida no intuito de remarcarem a viagem, ocasião em que foram informados que a remarcação seria realizada pelo site. Após várias tentativas pelo site, sem êxito, enviaram e-mail e apesar da ré sempre dizer que entraria em contato, nunca ocorreu. Sustenta ainda que quando conseguiram contato telefônico com a ré, foram informados que não haveria reembolso do valor, motivo pelo qual ingressaram com a presente demanda, postulando a devolução do valor pago, de forma integral, além de reparação moral.

Nos termos do recurso interposto a sentença merece ser reformada, sob o argumento de que não houve ato ilícito pela recorrente e que o motivo da suspensão do cruzeiro foi a pandemia. Aduz que a Lei 14046/2020 é clara ao estabelecer que a restituição de valores para cancelamento deve ocorrer ate 31/12/2023, alegando ainda a existência de caso fortuito/força maior, bem como a inexistência de dano moral, postulando, ao final, a reforma da r. sentença com o fim de julgar improcedentes os pedidos dos autores.

Contrarrazões interpostas tempestivamente.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e preparado, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

No que pertine ao recurso, inicialmente a relação jurídica no caso é de consumo. Verifica-se dos autos que os autores comprovam os fatos constitutivos dos seus direitos, restando comprovado que não solicitaram o cancelamento do pacote, possuindo interesse pela remarcação, porém não foram devidamente informados de como proceder, ainda ao conseguirem contato telefônico com a requerida, foram informados do transcurso do prazo para remarcação e que em caso de cancelamento, apenas teriam direito a devolução de taxas, ou seja, sequer houve pedido de cancelamento por parte dos autores, restando demonstrado nos autos a culpa da ré pela não remarcação do pacote.

Assim,
artigo 2º da Lei 14.046/2020 estabelece que, apenas nas hipóteses de adiamento ou cancelamento do pacote, o prestador de serviço não será obrigado a reembolsar o consumidor, o que não se verifica no caso em concreto, não sendo portanto aplicável ao caso a hipótese de restituição do valor até 31/12/2023, pois, em que pese a pandemia, toda situação vivenciada pelos autores decorreu por culpa única e exclusiva da ré.

Assim, resta evidente a falha na prestação de serviço aos autores, ante a falta de informação quando ao modo para se realizar as remarcações, motivo pelo qual necessária a reparação material de forma imediata e integral.

Em relação ao dano moral, perfeitamente devido considerando a falha na prestação de serviço, a ausência de informação adequada, o descaso com o consumidor, o tempo despendido na tentativa de resolver o problema administrativamente, entende-se que o valor arbitrado pelo juízo de piso, qual seja, R$ 5.000,00 ( cinco mil reais) para cada autor, se mostra proporcional e razoável,
votando-se pela manutenção da sentença nesse diapasão.

R
egistra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,
mantida por suas razões.

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interposto,
mas se lhe NEGA PROVIMENTO
para manter a r. sentença impugnada.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)